Tribunal: TJSP
Processo: 0023261-94.2025.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo da decisão que concedeu indulto ao sentenciado, extinguindo sua punibilidade. O Ministério Público alega que o sentenciado não preencheu os requisitos legais para o indulto, pois não reparou o dano patrimonial e a

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo da decisão que concedeu indulto ao sentenciado, extinguindo sua punibilidade. O Ministério Público alega que o sentenciado não preencheu os requisitos legais para o indulto, pois não reparou o dano patrimonial e a representação pela Defensoria Pública não comprova a hipossuficiência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a representação pela Defensoria Pública é suficiente para presumir a hipossuficiência econômica do sentenciado e (ii) se a não reparação do dano patrimonial impede a concessão do indulto.
III. Razões de decidir
3. A representação pela Defensoria Pública indica a hipossuficiência econômica do sentenciado, conforme parâmetros da Deliberação CSDP no 089/2008.
4. O indulto é prerrogativa do Poder Executivo, e os requisitos são definidos por Decreto Presidencial, não cabendo ao Judiciário interferir no mérito, conforme entendimento do STF.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
6. Tese de julgamento: "1. A representação pela Defensoria Pública presume hipossuficiência econômica. 2. O indulto é prerrogativa do Poder Executivo, com requisitos definidos por Decreto Presidencial."
Legislação citada: Decreto Presidencial no 12.338/2024, art. 9o, inciso XV, art. 12, § 2o, inciso V. CF/1988, art. 84, inciso XII.
Jurisprudência citada: STF, ADI 5874, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 09.05.2019.